Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação reivindicatória – que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ora agravante a restituir à ora agravada a gleba de terra objeto da demanda –, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O pedido liminar do recurso, indeferido pela decisão de ID 3226152, era para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, o recorrente pleiteia o reconhecimento do “direito à legitimação da posse e regularização fundiária do imóvel”. Em consulta aos autos originários, verifica-se ter havido o recolhimento do mandado de imissão na posse, conforme requerido pela exequente/agravada, bem como a suspensão convencional do procedimento. À vista dessas circunstâncias e em atenção ao art. 10 do CPC, manifestem-se as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do interesse no julgamento deste recurso, ante a possível perda de objeto em relação ao pedido liminar e a provável inadequação da via eleita, relativa ao pedido de mérito, uma vez que o processo originário, além de se encontrar na fase de cumprimento de sentença, diz respeito à propriedade (não à posse) do imóvel, o que torna em princípio descabida, neste feito, eventual discussão acerca do procedimento de regularização fundiária, sem embargo de seu regular prosseguimento extrajudicial, ou mesmo do ajuizamento de outra demanda, âmbito no qual a parte será livre para requerer o que entender de direito. Após, independentemente de manifestação das partes, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora